Tribunal: TCU
Processo: 027.078/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de constas especial instaurada em razão de omissão na prestação de contas de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar em 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Samuel Tadeu Lima Aflalo contra o Acórdão 2518/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o recorrente foi considerado revel e teve suas contas julgadas irregulares com imputação de débito e aplicação de multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de revisão e dar-lhe provimento para: 9.1.1. tornar insubsistentes os subitens 9.5 e 9.6 do Acórdão 2518/2022-TCU-Primeira Câmara ; e 9.1.2. julgar regulares com ressalva as contas de Samuel Tadeu Lima Aflalo, com fundamento nos arts. 16, inc. II, 18 e 23, inc. II, da Lei 8.443/1992; 9.2. considerar prejudicado o pedido de medida cautelar incidental de peças 174-177; 9.3. dar ciência desta decisão ao Ministério Público junto ao TCU para que atue junto ao ente credor no sentido da adoção de providências cabíveis no âmbito das execuções decorrentes dos processos de cobrança executiva TC Processo 029.091/2022-5 e TC Processo 029.092/2022-1 ; 9.4. enviar cópia desta decisão ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Pará.